Tribunal: TJSP
Processo: 1001628-02.2024.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Empréstimo consignado. Contratação negada. Réu que acostou aos autos o contrato assinado pelo autor. Prova pericial produzida. Laudo pericial que concluiu que a assinatura constante nos contratos partiu do punho do autor. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Empréstimo consignado. Contratação negada. Réu que acostou aos autos o contrato assinado pelo autor. Prova pericial produzida. Laudo pericial que concluiu que a assinatura constante nos contratos partiu do punho do autor. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.